Tribunal: TJMT
Processo: 1024830-90.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024830-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAXICARD CONSULTORIA DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 08.508.546/0001-60 (RECORRENTE), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), ILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 882.717.811-20 (RECORRIDO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos, respectivamente, por ILSON ALVES DE OLIVEIRA e pela empresa MAXICARD CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso Inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 2.000,00, em demanda que versa sobre suposta negativação indevida. A parte autora busca o restabelecimento da indenização integral, enquanto a parte ré requer a improcedência total do pedido, sustentando a existência da relação contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) avaliar se a negativação é indevida a ponto de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de contrato eletrônico assinado pelo autor na condição de avalista, com validação por e-mail, número de telefone, documento de identificação, IP e código hash, comprova a existência da relação jurídica com a ré.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da assinatura eletrônica certificada, desde que acompanhada de mecanismos válidos de autenticação, como ocorreu no caso.

5.

A negativação foi precedida de notificação prévia, revelando a regularidade do procedimento adotado pela ré.

6.

A comunicação de negativação foi encaminhada conforme dispõe o art. 43, § 2º, do CDC, afastando qualquer nulidade procedimental.

7.

Nos termos do art. 188, I, do CC, e conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, a negativação fundada em dívida existente e inadimplida configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso da parte promovida provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação é legítima quando demonstradas a contratação válida, a cessão de crédito regular e a inadimplência da parte devedora.

2.

A ausência de assinatura física não invalida o contrato eletrônico firmado com garantias de autenticidade e identificação do contratante.

3.

A negativação legítima, sem excesso ou abuso, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ILSON ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte promovida
MAXICARD CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 2.000,00, em razão de suposta negativação indevida.

Também figura nos autos Agravo Interno interposto pela parte promovida,
MAXICARD CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
, requerendo a improcedência da demanda, sob o argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Os recursos foram interpostos tempestivamente e encontram-se devidamente instruídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025